Tribunal: TJPA
Processo: 0801005-02.2024.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801005-02.2024.8.14.0104

APELANTE: ELISON DOUGLAS CAMPOS ALCOFORADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INSUFICIÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO SUBSCRITO POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA, SEM HABILITAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO PARCIAL DO USO QUE NÃO SUPREM A AUSÊNCIA DE PERÍCIA. QUANTIDADE REDUZIDA DE ENTORPECENTES (30G DE MACONHA E 1G DE OXI). DINHEIRO IRRISÓRIO (R$ 15,00). PARÂMETRO FIXADO PELO STF (RE 635659/SP) – QUANTIDADE INFERIOR A 40G. ABSOLVIÇÃO.

I – Caso em exame:

apelação interposta por réu condenado em primeiro grau por tráfico de drogas, com apreensão de pequena quantidade de maconha e oxi.

II – Questões em discussão:

(i) ausência de provas da materialidade delitiva diante da inexistência de laudo definitivo; (ii) validade do laudo de constatação provisório; (iii) possibilidade de absolvição.

III – Razões de decidir
:

o laudo de constatação provisório foi assinado por investigadores de polícia, sem qualificação técnico-científica, com uso de balança doméstica e análise meramente visual, não se equiparando ao exame pericial oficial. A jurisprudência do STJ é firme em exigir laudo definitivo como regra, admitindo laudo preliminar apenas quando produzido por perito oficial, em procedimento equivalente (EREsp 1.544.057/RJ; AgRg no REsp 1.794.970/MG; HC 686.312/MS). A prova testemunhal e a admissão do uso pelo réu não suprem a falta de prova técnica. Ademais, a quantidade apreendida (30 g) é inferior ao parâmetro de 40 g fixado pelo STF (RE 635659/SP), sendo incabível extrair daí a certeza do tráfico.

IV – Dispositivo:

recurso provido para absolver o apelante com fundamento no art. 386, II, do CPP.

V – Tese:

a condenação por tráfico de drogas exige a comprovação da materialidade mediante laudo toxicológico definitivo ou, excepcionalmente, laudo provisório subscrito por perito oficial em condições equivalentes ao definitivo, sendo insuficiente documento firmado por agentes sem habilitação técnica.

VI – Dispositivos legais relevantes:

art. 33 e art. 50, §1º, da Lei nº 11.343/2006; art. 386, II, do CPP.

VII – Jurisprudência citada:

STJ, EREsp 1.544.057/RJ; STJ, AgRg no REsp 1.794.970/MG; STJ, HC 686.312/MS; STF, RE 635659/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ELISON DOUGLAS CAMPOS ALCOFORADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA (ID nº 28166282), que o condenou como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Segundo a denúncia, no dia 22/07/2024, em Breu Branco/PA, o acusado foi preso em flagrante após denúncia anônima, sendo apreendidos em sua residência
33 invólucros de maconha (cerca de 30g), 2 invólucros de oxi (1g), papel insulfilm, R$ 15,00 em espécie e um celular
. No local, também foram encontrados dois adolescentes que declararam ter se deslocado até a casa para comprar drogas. O próprio réu teria indicado aos policiais o local onde o entorpecente estava escondido.

Encerrada a instrução, o juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva, proferindo condenação nos termos da denúncia.

Irresignada, a Defesa interpôs apelação (ID nº 28166297), pleiteando:
(i) a
absolvição
por insuficiência probatória e negativa de autoria;
(ii) subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, diante da pequena quantidade apreendida e da alegação de que seria usuário;
(iii) alternativamente, o reconhecimento da
minorante do §4º do art. 33
(tráfico privilegiado);
(iv) por fim, o
afastamento da majorante do art. 40, VI
, ou a redução da fração aplicada.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(ID nº 28166299), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da condenação, destacando a suficiência das provas colhidas, a validade da palavra dos policiais em juízo, a apreensão dos entorpecentes e a confissão informal do acusado sobre o local da droga, além da presença de adolescentes, o que atrai a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

A 7ª Procuradoria de Justiça Criminal
, em
manifestação
, opinou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo
seu desprovimento
, com a preservação da condenação, à vista da suficiência do conjunto probatório e da incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso devolve a este Tribunal a análise das seguintes questões: (i) pedido de absolvição por insuficiência probatória; (ii) pleito de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da mesma lei; e (iv) afastamento ou redução da fração da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

DO MÉRITO

Conforme consignado na sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, entendeu-se que a materialidade do crime de tráfico de drogas estaria “
devidamente
comprovada
com o
auto de
apresentação
e apreensão
de ID 121039134
e laudo de constatação provisóri
a,

imagens de fls. 31 e ss
” (ID nº 28166282 – p. 3).

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível
para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. O laudo provisório apenas supre a sua ausência em hipóteses excepcionais, desde que elaborado por
perito oficial
ou por profissional com qualificação técnico-científica suficiente para identificar a natureza do material, em procedimento equivalente ao definitivo (STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, DJe 01/12/2016). A este respeito a jusrisprudência é clara:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSOS DEFENSIVOS – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06)– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ACOLHIMENTO – FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – LAUDO PRELIMINAR NÃO FIRMADO POR PERITO OFICIAL E INCONCLUSIVO. RECURSOS PROVIDOS .
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o laudo toxicológico definitivo é indispensável para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Contudo, excepcionalmente, admite-se o laudo de constatação provisório como prova, caso revestido de certeza equivalente, quando produzido por perito oficial nos mesmos moldes do definitivo"
(AgRg no REsp 1794970/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 03/09/2019);
Negritei

A hipótese em exame, todavia, revela quadro diverso.

In casu, consta apenas um denominado
“laudo de constatação provisóri
o de droga
”
(ID nº 28155157 – p. 29), firmado por
Nadson Rodrigues Silva
e
João Victor Leite Alcântara
, ambos policiais civis sem comprovação de habilitação técnica específica, que, utilizando
balança doméstica
e exame meramente visual, concluíram tratar-se de substâncias análogas à maconha (30 g) e ao “oxi” (1 g) – o que não pode ser admitido como oficial e
não se reveste de indiscutível certeza equivalente ao produzido por um perito habilitado –
e
mais ainda, é inconclusivo com relação a identificação do material apreendido como maconha
e oxi
(“
semelhante”, “análoga”
), não sendo prova idônea da materialidade delitiv
a
, servindo tão somente para justificar a prisão em flagrante e o oferecimento da denúncia, nos termos do art. 50, §1º, da Lei nº 11.343/06.

Além disso, as demais circunstâncias do caso não suprem tal lacuna:
Embora o
próprio Réu tenha admitido
ser usuário de drogas,
tenho que não se pode reconhecer como regularmente provada a materialidade do delito, sob pena atribuir à confissão e à prova oral um valor desmedido para fins de condenação por tráfico ilegal de drogas.
Ademais, a quantidade apreendida é
pequena (30 g de maconha e 1 g de oxi)
, situando-se inclusive
abaixo do parâmetro de 40 g
fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF, julgamento em 25/06/2024, no RE 635659/SP), para distinguir usuário de traficante em casos de flagrante. Finalmente, a quantia encontrada em poder do acusado era
ínfima (R$ 15,00)
, absolutamente incompatível com o exercício habitual da mercancia ilícita.

Portanto, mesmo havendo indícios derivados dos depoimentos policiais e da movimentação no local, não se pode atribuir valor desmedido a tais elementos para compensar a falta de prova técnica idônea. A materialidade do delito de tráfico de drogas, em casos como este,
não se presume
; exige comprovação mediante exame pericial sério e tecnicamente conduzido.

Nesse sentido, aliás, é a ementa de julgado
do STJ:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO . AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS . IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.
No julgamento do HC n. 350 .996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.
Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544 .057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença.
Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n . n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas .Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544 .057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo.
O art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/2006 apresenta-se como norma penal em branco, porque define o crime de tráfico com base na prática de dezoito condutas relacionadas a drogas - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer -, sem, no entanto, trazer a definição do elemento do tipo "drogas". Segundo o parágrafo único do art. 1º da Lei n. 11 .343/2006, "consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União."Portanto, a definição do que sejam "drogas", capazes de caracterizar os delitos previstos na Lei n. 11.343/2006, advém da Portaria n . 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (daí a classificação doutrinária, em relação ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de que se está diante de uma norma penal em branco heterogênea) .
Vale dizer, por ser constituída de um conceito técnico-jurídico, só será considerado droga o que a lei (em sentido amplo) assim reconhecer como tal. Mesmo que determinada substância cause dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias legalmente proibidas, ela não será tratada como droga para fins de incidência da Lei n. 11.343/2006
.
No entanto, para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é necessário mais do que isso: é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela (e) efetivamente encontra-se prevista (o) na Portaria n . 344/1998 da Anvisa.
(...). (STJ - HC: 686312 MS 2021/0255481-2, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Assim, a ausência de laudo definitivo e a precariedade do laudo provisório inviabilizam a manutenção da condenação, impondo-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação para absolver o apelante ELISON DOUGLAS CAMPOS ALCOFORADO da imputação do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal, determinando-se a expedição de alvará de soltura em seu favor, caso não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025